Tribunal: TJDFT
Processo: 0705376-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DANOS MATERIAS E MORAIS. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de processo em fase de conhecimento, no qual a parte requerida interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a indenizar o autor em danos materiais e morais.

2. No Juizado Especial o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da sentença (art. 42 da Lei no 9.099/95). Tratando-se de processo judicial eletrônico (PJE), os prazos terão como termo inicial o primeiro dia útil após a data da publicação do ato decisório no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), nos termos do art. 4o, § 4o, da Lei no 11.419/06. (Acórdão n.1163232, 07055121220188070004, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. A sentença objeto do recurso inominado foi disponibilizada em 4 de maio de 2021, ocorrendo sua publicação, portanto, em 05 de maio de 2021. Desse modo, iniciando o prazo em 6 de maio de 2021, ele se findou em 19 de maio de 2021. O recurso foi interposto no dia 21 de maio de 2021.
4. Sendo intempestivo o recurso inominado, prejudicada fica a análise do mérito. Recurso não conhecido por ausência do pressuposto processual da tempestividade.

5. Recurso da parte ré não conhecido.

6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.